Tribunal: TJMT
Processo: 1016989-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016989-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE JACINTO DA SILVA - CPF: 103.223.451-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU, indeferiu o pedido de citação por edital e determinou a indicação de novo endereço do executado, ao fundamento de que a medida seria prematura, pois realizadas apenas tentativas de citação no mesmo endereço. O Município alegou que a citação postal e a citação por oficial de justiça foram infrutíferas, razão pela qual estaria autorizada a citação editalícia, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980 e da Súmula no 414 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na execução fiscal, a frustração da citação por correio e por oficial de justiça autoriza a citação por edital, sem necessidade de esgotamento absoluto de outras diligências para localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 8o da Lei no 6.830/1980 estabelece que, na execução fiscal, a citação do executado deve ocorrer pelo correio e, frustrada essa modalidade, por oficial de justiça ou por edital.

4.

A Súmula no 414 do STJ admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades de citação.

5.

A frustração da citação postal e da citação por oficial de justiça autoriza a citação editalícia, sem exigir o esgotamento absoluto de diligências extraordinárias de localização do executado.

6.

A manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos constitui responsabilidade do contribuinte, não podendo sua inércia impedir a prática regular dos atos de cobrança pela Administração.

7.

No caso concreto, o Município tentou citar o executado pelo correio, com retorno do aviso de recebimento sem cumprimento, e por oficial de justiça, também sem êxito, o que torna cabível a citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital em execução fiscal é cabível quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça. 2. A Lei no 6.830/1980 e a Súmula no 414 do STJ não exigem o esgotamento absoluto de diligências extraordinárias para localização do executado antes da citação editalícia. 3. O contribuinte deve manter atualizado seu endereço nos cadastros públicos, não podendo sua omissão impedir a regular continuidade da execução fiscal.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 414; TJMT, AI no 1028062-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025; TJMT, AI no 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2020;

TJMT, AI no 1015482-17.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1027597-37.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de José Jacinto da Silva, indeferiu o pedido de citação por edital e determinou a indicação de novo endereço do executado.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto foram esgotadas as tentativas de citação pelas vias ordinárias, em conformidade com o artigo 8o, inciso III, da Lei no 6.830/80.

Expõe que houve tentativa de citação via postal e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, o que autorizaria a citação por edital.

Assevera que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite a citação editalícia quando frustradas as modalidades anteriores, não sendo exigido o esgotamento absoluto de diligências.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada acarreta risco de dano ao erário, diante da possibilidade de prescrição intercorrente e da paralisação do feito executivo.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e deferido o pedido de citação por edital.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões porque ainda não foi citada.

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o
Município de Rondonópolis insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital e determinou a indicação de novo endereço do executado.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face de José Jacinto da Silva, objetivando a cobrança de crédito tributário relativo a IPTU, no valor de R$ 2.039,18, lastreado na Certidão de Dívida Ativa n. 32139/2020, referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, vinculados ao imóvel situado na Rua Projetada I, n. 192, Loteamento Santa Catarina II Parte, em Rondonópolis/MT.

Sobreveio decisão que determinou o arquivamento provisório do feito, em razão de o valor executado ser inferior ao equivalente a 15 UPF/MT, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria.

Posteriormente, em 19/01/2024, o Juízo de origem extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que se tratava de cobrança de baixo valor, sem demonstração de tentativa prévia de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, com aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e do Provimento n. 13/2013-CGJ.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, nulidade da sentença por violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à vedação de decisão surpresa, além de defender que lhe deveria ter sido oportunizada a suspensão do feito para adoção das providências previstas no Tema 1.184/STF.

O recurso foi provido, anulando a sentença e determinando o prosseguimento da execução fiscal, ao fundamento de que a extinção da execução de baixo valor dependia de prévia oportunidade ao ente público para adoção das medidas extrajudiciais pertinentes.

Com o retorno dos autos à origem, o Município informou a adoção de providências administrativas, mencionando medidas de solução extrajudicial de débitos tributários, bem como a necessidade de prazo para cumprimento das exigências fixadas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Em abril de 2025, o Município informou a existência de previsão legal de parcelamento no Código Tributário Municipal e juntou comprovante de encaminhamento da CDA n. 32139/2020 à CRA21, requerendo o prosseguimento da execução.

Dando sequência ao feito, o Município requereu a citação postal do executado, contudo, o AR retornou sem cumprimento, com a informação de inexistência do número indicado.

Intimado a se manifestar, o exequente requereu a citação por oficial de justiça, mas a diligência também restou infrutífera, razão pela qual o Município requereu a citação por edital.

Contudo, o Juízo indeferiu o pedido, por entender prematura a modalidade editalícia, uma vez que haviam sido realizadas apenas duas tentativas de citação no mesmo endereço, determinando a intimação do exequente para indicar novo endereço ou demonstrar o efetivo esgotamento das diligências de localização do executado.

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Sobre o assunto, sabe-se que, para a realização da citação por edital, nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Desse modo, frustradas as tentativas de citação da Executada, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80 e art. 256 do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que foram realizadas tentativas de citação por correspondência registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas infrutíferas, esgotando-se os meios legais de localização do executado.

5. Nos termos da Súmula 414 do STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades", sendo este exatamente o caso dos autos, onde restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de Justiça
."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009. (N.U 1028062-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). [destaquei]

Além do mais, é sabido a manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAMENTE À CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Cidinei Arlindo Pinto & Cia Ltda., assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 1006562-75.2018.8.11.0040, ajuizada pelo Município de Sorriso. O agravante sustentou a nulidade da citação por edital por suposto descumprimento da exigência de esgotamento prévio dos meios disponíveis de localização do devedor. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada em execução fiscal, à luz da necessidade ou não de esgotamento de medidas adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas judiciais informatizados (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ, não se exigindo diligências extraordinárias, como consultas a sistemas informatizados de localização de bens ou pessoas.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu citação por carta e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, circunstância que autorizou, de forma legítima, o uso da citação por edital.

5. A jurisprudência pacificada do STJ e do próprio TJMT afasta a obrigatoriedade de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor nas execuções fiscais, haja vista o interesse público na celeridade da cobrança do crédito tributário.

6. A manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida em execução fiscal quando demonstrada a frustração da citação por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da LEF e da Súmula 414 do STJ.

2.
Não é exigível, como condição para a citação por edital, a realização de diligências adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas eletrônicos
.

3.
A responsabilidade pela atualização cadastral perante a Administração Pública recai sobre o contribuinte, não podendo a ausência de localização ser imputada à Fazenda Pública
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC/2015, art. 246. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2009 (recursos repetitivos); TJMT, AI no 1014276-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.01.2023; TJMT, AI no 1006709-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15.12.2021.

(N.U 1015482-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025). [destaquei]

Constatadas no caso concreto, as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id.

215699919) e por Oficial de Justiça (id.

221717758), há que ser deferida a citação por edital.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis para reformar a decisão objurgada e determinar a citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026